Tribunal: STF
Processo: Pet 6727
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. TERMOS DE DEPOIMENTO PRESTADOS EM ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À AUTORIDADE OCUPANTE DE CARGO COM FORO POR PRERROGATIVA NESTA SUPREMA CORTE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO PREVENTO. CONEXÃO DOS FATOS COM OPERAÇÃO DE REPERCUSSÃO NACIONAL. ANÁLISE APROFUNDADA INVIÁVEL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a co-investigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto.



    2. A existência ou não de conexão da narrativa feita pelos colaboradores com a operação de repercussão nacional deve ser deliberada, se ainda não preclusa, pelo juízo prevento, evitando-se, assim, a indesejada litispendência, mormente quando lá tramitam ações que têm por objeto os mesmos fatos citados nos depoimentos aqui em exame. 



    3. Agravo regimental desprovido.